Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IN DUBIO PRO REO NÃO APLICADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS ADOTADOS NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento do acusado, através de fotografias, quando em estrita obediência ao normativo legal, e corroborado por outras provas produzidas no curso da instrução, é meio de prova lícito.

2. Comete o crime de extorsão o agente que, mesmo sem praticar o verbo constranger, deixa de fazer alguma coisa, para evitar a obtenção da vantagem indevida.

3. Se o conjunto probatório é harmônico e coeso e em sintonia com a versão da vítima sobre os fatos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, principalmente quando o crime de extorsão é cometido no contexto de contratação de programas sexuais.

4. O princípio do in dubio pro reo somente deve ser aplicado quando, de fato, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para formar a convicção do julgador, não merecendo amparo o acolhimento de tal pleito apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são insuficientes para embasar a condenação.

5. A confissão somente tem aplicação, como circunstância atenuante da pena, quando o réu confessa a prática do delito e esse fato é considerado pelo magistrado na formação de sua convicção. Assim, não há confissão quando o réu afirma que estava no cenário do crime, mas sem admitir a prática delituosa.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.